Tribunal: TJDFT
Processo: 0722088-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722088-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: KARLA POLLYANA FERNANDES DE OLIVEIRA, KARLA POLLYANA FERNANDES DE OLIVEIRA 02100194178 DESPACHO O comprovante de pagamento (id 17584667) não confere com a representação numérica do código de barras da “guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – agravo de instrumento” (id 17584666). Assino à agravante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 20/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR